Tribunal: TJDFT
Processo: 0719124-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E ÀS DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS E INEFICAZES AO FIM DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE.
1. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que o Magistrado pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
1.1 As medidas atípicas devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor na localização de bens do devedor.
2. A consulta ao CCS-BACEN e à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI pressupõem a demonstração de que restaram frustradas todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do juízo para a localização de ativos do executado.
2.1 Evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligências aptas a localizar bens do executado passíveis de penhora, resta configurada a inviabilidade das consultas.
3. Além de ser medida subsidiária, o sistema CCS-BACEN possui a mesma base de dados do sistema SISBAJUD, o qual já informa a existência de relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes.
3.1 Revela-se ineficaz e despicienda a consulta àquele sistema quando já realizada a pesquisa via SISBAJUD, tendo em vista que eventual consulta ao aludido cadastro não propiciará qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo e repetirá as informações obtidas.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.